Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-83.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800503-83.2023.8.14.0044

APELANTE: ANA MARIA SANTIAGO DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
- COBRANÇA INDEVIDA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
JUROS DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA -
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1-

A forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança indevida, sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

2-

Na condenação em repetição de indébito, os juros devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

3-

Indenização por Danos Morais arbitrada em R$3.000,00 (Três mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

do recurso de apelação da parte autora e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANA MARIA SANTIAGO DOS REIS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação movida contra BANCO BRADESCO S/A.

Na inicial, a autora alegou que possui conta apenas para receber seu Benefício do INSS, com direito a isenção de tarifas bancárias. No entanto, passou a receber descontos de tarifas em seu benefício, sem qualquer autorização, sendo privada de parte da sua única fonte de renda.

O juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica entre a parte autora e a ré, quanto à tarifação bancária da conta-benefício. Condenou o banco apelado a restituir, de forma simples, todos os valores que descontou indevidamente da conta bancária da parte apelante. Não houve condenação em indenização por Danos Morais.

A apelante interpôs o presente recurso defendendo que a restituição dos valores descontados deve ser realizada em dobro e com juros a partir do evento danoso. Ainda, requer a condenação do banco apelado a pagar indenização por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões (Id. 17464710) requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O

recurso

é

cabível, tendo

sido

preenchidos

os

pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Alega a parte autora
que recebe benefício do INSS
, sendo a sua única fonte de renda, depositada mensalmente no banco recorrente. Que inicialmente contratou conta com tarifa zero, contudo esta conta sofreu alteração, sem seu consentimento, e passou
a sofrer descontos indevidos de tarifas bancárias.

Assim, pleiteou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com juros a partir do evento danoso e o pagamento de justa indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirma ter sofrido.

Os pedidos foram deferidos em parte pelo juízo de primeiro grau, conforme sentença (Id. 17464703).

Pois bem. Sabe-se que a Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras são obrigadas a proceder os créditos dos pensionistas mediante contas não movimentáveis e sem cobrança de tarifas bancárias para tanto. Vejamos:

"Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006)

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil."

Não bastasse isso, não se pode descurar do que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

"Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único.
A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos."

Ou seja, conforme regulamentação do setor, é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor no momento da abertura da conta sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos ou não, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não juntou nos autos o contrato de abertura de CONTA CORRENTE, com a especificação clara de cobrança de tarifa, ao contrário, há elementos indicativos de que houve tão somente a solicitação de abertura de CONTA DE DEPÓSITO pelo Autor, o que subentende pela isenção de cobrança tarifária.

Em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, não poderia sofrer a cobrança de tarifas, deveria ter o apelado se desincumbido de seu ônus de comprovar que ofertou a "conta salário" em detrimento da "conta corrente comum", de forma clara e ostensiva, para facilitar a compreensão do consumidor aderente.

Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC, confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

Destarte, não comprovado nos autos ter havido a adequada informação à parte autora acerca da cobrança de tarifas de manutenção de conta bancária, o denominado "pacote de serviços", quando o consumidor buscava, apenas usufruir de uma conta salário, hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação da regularidade do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

E
ntendo que assiste razão à autora/recorrente quanto ao termo inicial dos juros, que na condenação em repetição de indébito, devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

Esse é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que também assiste razão à autora/recorrente.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idosa e recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido.
Ou seja, a parte apelante foi privada de parte de sua verba alimentar.

O Banco apelado alega que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral.

No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o banco réu faz parte de um dos maiores conglomerados financeiros do país, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) a indenização por danos morais. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que

o fato se repita com outros consumidores.

Isto

posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)

Modificar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, que deverá ser EM DOBRO, com juros a partir do evento danoso, ou seja, de cada desconto realizado.

b)

Condenar o banco apelado a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Acórdão) e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês a partir da data do primeiro desconto realizado (evento danoso).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2024